Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-68.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005613-68.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIVAINE APARECIDA BARBOSA FERNANDES - CPF: 005.407.911-05 (RECORRENTE), ELIES ALVES PINTO - CPF: 879.392.821-15 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0009-91 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005613-68.2022.8.11.0086

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Marivaine Aparecida Barbosa Fernandes

Recorrido(s):

Expresso Satelite Norte Limitada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. INVIABILIDADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA. PROBLEMAS NA CÂMERA DO APARELHO ELETRÔNICO.

JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

Se restou demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de problemas na câmera do aparelho eletrônico, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida.

Declaro prejudicado eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, visto que não se trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas”.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante informa que se encontrava no escritório de seu patrono no dia/hora da audiência de conciliação, bem como que conseguiu acessar ao link da audiência, contudo, a câmera do notebook apresentou defeito, fato que impediu que os demais participantes da audiência pudessem visualiza-los. Em razão da falha técnica apresentada no aparelho eletrônico, pugna pela anulação da sentença que reconheceu a contumácia.

Verifico que no Termo de Audiência de Conciliação, restou certificado o seguinte:

Desta forma, se restou justificado o motivo da ausência da Reclamante na audiência de conciliação, por problemas técnicos no aparelho eletrônico, a anulação da sentença recorrida e dos demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência do Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023